Tribunal: TJMT
Processo: 1047918-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047918-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMILE CORREA DIAS - CPF: 043.498.271-70 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1047918-60.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: JAMILE CORREA DIAS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica entre os dias 06/07/2024 e 10/07/2024. A recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação ou reduzir o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da concessionária; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado configura falha na prestação do serviço, em afronta ao artigo 362, IV, da Resolução n. 1.000/21 da ANEEL, que determina a religação no prazo máximo de 24 horas.

O serviço de fornecimento de energia elétrica possui caráter essencial, devendo ser prestado de forma contínua e adequada, conforme disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A falha no serviço causa transtornos que superam os meros aborrecimentos do cotidiano, sendo passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular novas falhas na prestação do serviço.

O artigo 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, determina a atualização do montante devido pela Taxa Selic a partir da vigência da referida norma (28/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha e o impacto sobre o consumidor.

A atualização monetária das condenações cíveis deve observar a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código Civil, art. 405 e art. 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024); Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa a precedentes no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), por danos morais,
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme art. 405 do CC,
até a data de 27/08/2024
. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido
no dia 06/07/2024, por volta das 16h36 e
foi estabelecido somente no dia 10/07/2024, após reclamações administrativas.

A concessionária recorrente informa que houve restabelecimento no fornecimento de energia elétrica no dia 09/07/2024, mas houve nova interrupção e, por consequência, o serviço apenas foi restabelecido no dia 10/07/2024. Alega que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, pois a recorrente descumpriu o que determina o artigo 362, IV da Resolução n. 1.000/21 (religação no prazo de vinte e quatro horas), o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025